Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. VALOR DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO IMPROVIDO
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução em relação aos juros, entendendo que não devem incidir desde a data da citação, mas desde a data da partilha (publicação da sentença). 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para determinar a incidência de juros desde a data do evento danoso ou a partir da citação.
2. Os juros de mora são devidos em razão do atraso no adimplemento de certa obrigação, portanto, devem incidir a partir de quando o requerido foi constituído em mora. 2.1. Somente em razão da partilha dos bens houve a definição da quantia devida à autora, assim, a constituição em mora e a consequente incidência de juros moratórios apenas podem ocorrer depois da fixação definitiva do valor a ser pago pelo réu, que se deu com a data da publicação da partilha.
3. Jurisprudência: “Cinge-se a controvérsia recursal à análise, na fase de cumprimento de sentença, do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor devido pelo ex-companheiro. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença referente à parte líquida da sentença, não se aplica o entendimento segundo o qual os juros de mora devem incidir a partir de intimação para cumprimento da sentença. 3. Nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, foi reconhecido o direito da autora de perceber metade do valor decorrente da alienação de imóvel. A sentença foi integrada por decisão dos embargos de declaração, determinando-se a cada parte arcar com a metade de dívida decorrente de contrato de mútuo. Por fim, no julgamento do recurso de apelação, determinou-se novo valor a ser partilhado em relação ao imóvel, registrando-se, ainda, a comunicação de outro empréstimo. 4. A par de tal quadro, o ingresso em mora e a respectiva incidência dos juros moratórios ocorrem depois da fixação definitiva do valor a ser pago pelo réu, o que se dá com o trânsito em julgado, momento em que toma ciência do valor devido à autora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07078771720198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/7/2019).
4. Recurso improvido.